Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742042-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a retirada do processo da 10a sessão virtual para ser inserido na sessão presencial que se realizará no plenário das Turmas Recursais, no Térreo do Bloco I do Complexo dos Juizados Especiais Leal Fagundes, cuja sessão terá início às 13h30min do dia marcado, para onde o interessado deverá se descolocar e se inscrever até o inicio da sessão para sustentação oral presencial. Brasília, 7 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator